Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Na hipótese, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, somada ao laudo de exame de corpo de delito, não deixa dúvidas de que o réu praticou os crimes de lesão corporal e ameaça.
2. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuantes genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da reprimenda quando a quantidade de pena extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea.

3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena privativa de liberdade.